Tribunal: CARF
Processo: 13784.720384/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13784.720384/2015-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
POWERTRAIN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pela contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 46) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente à competência 05/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720384/2015-47
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.025 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720384/2015-47

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/06), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 53/59).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/08/2018 (e-fls. 64), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 05/09/2018 (e-fls. 65/74) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Afirma que a empresa, de forma correta e sem nenhuma notificação, entregou
espontaneamente e dentro do prazo a GFIP de competência 05/2010 em 27/05/2010, conforme
comprova o protocolo de entrega anexado à defesa anteriormente apresentada, inexistindo
qualquer motivo fático ou jurídico para a lavratura do auto de infração, que é, portanto,
absolutamente nulo.
- Expõe que se pode ler claramente do Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social: "Seu arquivo hlpa3doply700007.sfp foi armazenado na caixa postal da
funcionalidade SEFIP/VER, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/05/2010 as 11:31.". No
entanto, alega que, por motivos não inerentes à recorrente, as informações parecem não ter
permanecido nos sistemas pertinentes.
- Explica que no ano de 2012, uma vez constatada pelo órgão fazendário que as
informações não se encontravam em seus sistemas, foi indicado à empresa que novamente
transmitisse os dados, o que foi feito conforme comprova um segundo protocolo também
anexado ao presente processo quando da apresentação da defesa.
- Aduz que possui dois protocolos de envio, sendo o primeiro absolutamente
dentro do prazo e nos moldes devidos e o segundo de reenvio por solicitação da fiscalização sem
instauração de qualquer procedimento para tanto e sem que pudesse ser entendido como envio
com atraso.
- Sustenta que a decisão ora recorrida (Acórdão 14-84.971 – 3a Turma da
DRJ/RPO) não apreciou a matéria em toda a sua extensão, já que somente se manifestou sobre os
temas subsidiários como "falta de intimação prévia" e “ocorrência de denúncia espontânea", não
enfrentando algo evidente no recurso que é a clara entrega da GFIP no prazo oportuno.
- Defende a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da SEFIP.
- Salienta que, mesmo que não houvesse sido entregue a declaração, não poderia
ser imposta qualquer sanção já que para a aplicação das multas elencadas no artigo 32-A da Lei
8.212/91 necessária se faz a intimação do contribuinte, sendo isso uma obrigação definida em lei
que vincula o ato administrativo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A contribuinte sustenta que não houve atraso na entrega da GFIP da competência
05/2010 uma vez que a mesma foi protocolada em 27/05/2010 através do arquivo
hlpa3doply700007.sfp, conforme demonstraria o comprovante por ela anexado (e-fls. 07).
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.025 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720384/2015-47

Do exame dos autos verifica-se que, como afirma a recorrente, esta alegação já
havia sido apresentada em sua Impugnação (e-fls. 02/06) mas não foi enfrentada pelo Colegiado
a quo, não constando sequer do relatório do acórdão recorrido.
Assim, tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas
as razões suscitadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direto de defesa no presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova
apresentados pela contribuinte e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as
razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital